Tribunal: TJSP
Processo: 2116821-58.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Milton Carvalho
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Locação. Indicação de imóvel de propriedade da fiadora a título de garantia da fiança que visa apenas facilitar a satisfação do crédito em caso de eventual execução, e não se confunde com a garantia da locação. Fiadora que era viúva ao tempo da prestação da garantia. Desnecessidade de anuência dos herdeiros do cônjuge anteriormente falecido.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Locação. Indicação de imóvel de propriedade da fiadora a título de garantia da fiança que visa apenas facilitar a satisfação do crédito em caso de eventual execução, e não se confunde com a garantia da locação. Fiadora que era viúva ao tempo da prestação da garantia. Desnecessidade de anuência dos herdeiros do cônjuge anteriormente falecido. Ilegitimidade da própria fiadora para requerer a anulação da fiança. Penhora de bem de família de propriedade da fiadora de contrato de locação. Possibilidade. Hipótese em que a impenhorabilidade do bem de família não é oponível ao exequente. Inteligência do art. 3o, VII, da Lei 8.009/90. Súmula 549 do E. STJ. Precedentes da jurisprudência. Recurso desprovido.